Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Inexiste violação do princípio da correlação quando a sentença guarda plena consonância com o fato descrito na denúncia, mormente após o seu aditamento. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, sobretudo quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. O conjunto probatório delineado nos autos, especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes de uma das vítimas e das testemunhas arroladas, é suficiente para comprovar que o réu ameaçou de morte ambos os ofendidos, causando-lhes fundado temor de mal injusto e grave, razão pela qual deve ser mantido o decreto condenatório.